Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-07.2024.8.11.0022
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000743-07.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDREI GABRIEL JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 089.834.151-50 (APELANTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOLANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 799.628.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA - CPF: 693.163.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.

PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06.
FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDO
INDEVIDAMENTE
NA PENA-BASE
. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME POSTERIOR
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE EM MAUS ANTECEDENTES INEXISTENTE.
PENA REDIMENSIONADA
EX OFFICIO
.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o
apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) à pena de 05 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa.

2.
Fatos relevantes: (
i
)
apelante avistado pelos policiais civis em local conhecido como ponto de comercialização de drogas
,
o qual

retirou
algo do bolso e
repassou a
outro indivíduo, em atitude suspeita; (
ii
) revista pessoal cul
minou na apreensão de
05 porções de
pasta base de
cocaína
[
3,2g
]
e 01 porção de maconha
[
2,4g
]
no bolso
do apelante
; (
i
i
i
)
d
rogas embaladas em pequenas porções em forma de
“
trouxas
”
; (
i
v
)
depoimentos consistentes dos policiais civis
;

(
v
)

pena-base fixada acima do mínimo legal pelo juiz
a quo

em razão da depreciação dos antecedentes criminais
baseada em condenação penal definitiva por fato posterior ao crime em análise nestes autos; (
vi
) tráfico privilegiado negado ao apelante com base exclusivamente em antecedentes criminais inexistente;
(
v
i
i
) ausência de elementos concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa ou integração à organização criminosa
; e (
v
i
i
i
) apelante primário e com bons antecedentes à época do delito.

3.
Requerimento
s
do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas;
e
(
ii
) desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
e
(
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação d
o delito imputado
para posse de drogas para consumo pessoal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não se acolhe o pleito absolutório ou desclassifi
catório quando conjunto de provas revela a finalidade mercantil da droga,
considerados os depoimentos consistentes dos policiais,
o local em que se desenvolveu a ação, a forma de acondicionamento da droga
em pequenas porções, a variedade das substâncias ilícitas
e a conduta
do apelante
de repasse
da droga
a terceiros.

6.
C
ondenaç
ões
definiti
v
a
s

decorrentes de
fatos posteriores ao crime em exame não
são passíveis de caracterizar
maus antecedentes
.

7.
A quantidade e a natureza d
os entorpecentes
podem
ser consideradas
na modulação da fração do
tráfico privilegiado, mas
não justificam a aplicação em grau inferior ao máximo quando não
houve a apreensão de
quantia
significativ
a
.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido
, com a readequação da pena de ofício.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; CP,
arts
. 33, § 2º, "c", 44, § 2º, 59 e 65, I; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC
n.
982458/MG
e

AgRg
no REsp
n.
2062034/MG
; e TJMT, E
nunciados
n.
03, 07 e 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de
recurso

de

apelação criminal interpost
o
pela
defesa

constituída por

Andrei Gabriel Jesus de Oliveira

contra a sentença
do
Juízo da

Vara

Única de Pedra Petra
, nos autos da ação penal n.
1000743-07.2024.8.11.0022
,
que
o
condenou pela prátic
a do
crime de
tráfico
de entorpecentes
(art. 33

da Lei n. 11.343/06
)
,
à pena de

05
(
cinco
) ano
s

e

0
2
(
dois
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
520

(
quinhentos e vinte
)
dias-multa

(id.
320547396
).

Nas
razões recursais
,
o apelante postula
a absolvição

por insuficiência de
provas
acerca da
finalidade
mercantil das drogas apreendidas
, com fundamento no art. 386, VII, do Código
de Processo Penal
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime imputado para
a conduta
descrit
a
no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, com o reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal e Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal
(id.
320547403
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu
o não
provimento do
recurso
(id.
320547405
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

des
provimento
do
apelo
(id.

325110356
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

Extrai-se dos autos que

Andrei Gabriel Jesus de Oliveira

foi
denunciado como incurso no crime descrito no art. 33
d
a Lei n. 11.343/06,
em razão do
seguinte

fato:

“
No dia
08 de julho de 2024
, por volta das 16h15min, na Rua Arthur Costa e

Silva, próximo à Rua Zaneti Cardinal, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT,
ANDREI

GABRIEL JESUS DE OLIVEIRA
, ciente do caráter ilícito de sua conduta, transportava e trazia

consigo, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substâncias entorpecentes capazes

de causar dependência física ou psíquica, sendo
05 (cinco) porções
de
COCAÍNA
apresentando

massa bruta de
3,27 g
(três gramas e duzentos e setenta miligramas) e
01
(uma) porção de THC

(
tetrahidrocannabinol
), que é substância psicotrópica de uso proscrito no país, a qual é constituinte

da planta Cannabis sativa L. (
MACONHA
), apresentando
massa bruta de 2,40g
(dois gramas e

quatrocentos miligramas), conforme Boletim de Ocorrência (Id. 162659352), Termo de Exibição e

Apreensão (Id. 162659354) e Laudo Pericial (Id. 162659362).

Depreende-se dos autos que na data supracitada, a Polícia Civil realizava monitoramento

no Bairro São Sebastião, na Rua Zaneti Cardinal, região conhecida como local de tráfico

de drogas, ocasião em que se deparou com
ANDREI GABRIEL
retirando algo do bolso e entregando

para uma pessoa não identificada e ao perceber a presença da Polícia, se evadiu do local.

Ato contínuo, os Investigadores de Polícia lograram êxito em abordar o

denunciado na Rua Arthur Costa e Silva, momento em que durante busca pessoal localizaram as

aludidas substâncias entorpecentes no bolso do short do denunciado
”
(id.
320547352
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para conden
á-lo
pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33

da Lei
n. 11.343/06
),
à pena de
05
(
cinco
) ano
s

e

02
(
dois
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
520

(quinhentos e vinte)
dias-multa
.

1.
PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

Inconformada,
a defesa
objetiva a absolvição do apelante em razão da pequena quantidade da
s
droga
s
apreendida
s
, da falta de provas acerca da finalidade mercantil,
da
ausência de apreensão de
dinheiro ou de
apetrechos e pelos testemunhos isolados dos policiais, com fundamento no art. 386,
VII
, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
, almeja a desclassificação do crime imputado para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta, em atenção ao Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A irresignação não comporta acolhimento.

A
materialidade

do crime
está demonstrada por meio do
boletim de ocorrência (id. 320546872), termo de exibição e apreensão (id. 320546874) e
laudo pericial (id.
320546882
), que apontam a apreensão de
05 (cinco) porções de
pasta base de cocaína
[
3,27g
] e 01 (uma) porção de maconha [
2,4g
]
em poder do apelante.

A
autoria
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova
oral
judicializada.

Em sede inquisitiva,
os investigadores de polícia

Solano Francisco de Oliveira
e
Moacir
Arimatheia
da Costa
relataram
que
realizavam monitoramento pelo bairro S
ão

Sebastião,
em
região conhecida

pela
movimentação de tráfico de drogas, quando
avistaram
o suspeit
o
em conversa
com outro indivíduo
, momento em que
aquele
retirou algo do seu bolso e repassou,
em atitude suspeita
. Ao notar
a presença da equipe policial
, ambos se evadiram do local.

Afirmaram que
lograram êxito em encontrar o suspeito, ora apelante, na
rua
A
rthur
C
osta e
S
ilva
tentando
entrar em uma

residência
. Em a
bordagem
e revista pessoal,
localizaram
no
bolso d
o

seu
short

0
5 (ci
n
co)

porções de substância análoga
à
pasta

base de cocaína e uma porção de

substância análoga
à
maconha
, motivo pelo qual o conduziram para a
Delegacia
, porém
não conseguiram abordar o outro indivíduo
(ids. 320546875 e
320546876
).

Interrogado na Delegacia, o
apelante
alegou que
é usuário de

maconha
e negou fazer uso de pasta

base de cocaína. Disse que saiu do bairro Cohab
onde mora
e foi até a casa de sua tia,
situada
no bairro
São Sebastião
,
e
que
consumiria
as
drogas no rio. Ao ser indagado o motivo de estar em posse d
a
pasta

base de cocaína, alterou a versão, afirmando que também faz
ia
uso desta substância ilícita.

O recorrente n
egou ter tirado algo do bolso para entregar a outra pessoa quando foi
avistado
pelos policiais e aduziu que estava em frente à casa da vizinha de sua tia
, onde iria
pedir um copo de água.

Asseverou que comprou os entorpecentes no dia anterior pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e que os deixaria na casa de sua tia
. Ademais,
afirmou
que não integra
facção criminosa
(id. 3
20546878
).

Na fase instrutória
,
o
policial civil

Moacir
Arimatheia
da Costa
declarou que
ele e
o
policial

Solano
estavam realizando uma campana no bairro São

Sebastião, local conhecido
como
ponto de tráfico de drogas.

Durante o monitoramento, observaram o réu
Andrei
se aproximar de um rapaz,

com quem convers
ava
e, em seguida,
retirou
algo do bolso e entregou a essa pessoa.

Diante da atitude suspeita, acompanharam visualmente
o réu,
o qual, ao notar a presença policial
, tentou disfarçar conversando com um morador em frente a uma

residência, momento que decidiram abordá-lo.

Durante a revista pessoal, encontraram
05 (
cinco
)
porções de substância análoga à

pasta base de cocaína em seu bolso.

Moacir

d
eclarou que não
conseguiram abordar
o segundo indivíduo, pois ele e
Andrei

seguiram em direções opostas e não houve tempo hábil para interceptar ambos.

Confirmou que viram
Andrei

re
tirando algo do bolso e entregando
a outra

pesso
a
.
Declarou que a quantidade não é compatível com uso próprio, por se tratar de

droga com alto poder viciante.

Ao ser questionado pela defesa,
o depoente relatou que
havia apenas dois policiais na

abordagem e que a distância inicial entre eles e
Andrei
era de aproximadamente 100 a 150

metros.

Afirmou que o foco da abordagem foi o
apelante
, por
terem visto ele
entregando

algo a outra pessoa
, e que a diligência decorreu de campana de rotina em local conhecido como ponto de tráfico
(sentença, id.
320547396
).

Em juízo, o
investigador

Solano Francisco de Oliveira

declarou que
ele e o policial
Moacir
estavam
em
monitoramento no bairro São

Sebastião, região conhecida
como
ponto de tráfico de drogas, quando observaram

Andrei
conversando com outro indivíduo, em determinado momento
ele
tirou algo do

bolso e entregou a es
t
a pessoa, que também repassou algo para ele.

Relat
ou
que
,
ao perceber a presença dos policiais,
Andrei

saiu
correndo,
contudo, foi
abordado mais adiante.
Em revista pessoal, encontraram porções de drogas no bolso
dele
. Após, tentaram localizar o suposto comprador, porém não tiveram êxito
.

O depoente reforçou que
a cena visualizada foi a troca de objetos

entre o
apelante
e terceiro
não identificado, com a
posterior apreensão d
as drogas
com
Andrei
.
Ao ser perguntado, respondeu que não se recorda se o réu portava celular ou

dinheiro trocado
por ocasião da
abordagem e que não foram apreendidos
a
petrechos

típicos de tráfico
(sentença, id.
320547396
).

Interrogado judicialmente, o apelante
Andrei
afirmou que responderia somente às perguntas formuladas pela defesa. Verberou que estava sozinho quando foi abordado e que não entregou ou recebeu nada de ninguém.

D
isse ser usuário há três anos, que adquiriu os entorpecentes por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que geralmente usava drogas na casa d
e
sua tia, localizada na rua abaixo da sua residência, e que consumiria a pasta base de cocaína e maconha em três dias

e guardaria o restante

(sentença, id.
320547396
).

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [
E
nunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

Na espécie, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de drogas, as
peculiaridades do fato
, a conduta do agente
e o local
em que
se desenvolveu a ação delituosa, qual seja
em ponto de comercialização de drogas, a forma de acondicionamento, embaladas em pequenas porções em forma de “trouxas” de modo próprio para a venda
, e as naturezas diversas dos entorpecentes apreendidos com o apelante: maconha e pasta base de cocaína, são
fatores que evidenciam a finalidade mercantil da droga.

Além disso, o apelante foi visto por dois investigadores de polícia
entregando
algo a outro indivíduo e, ao ser abordado
e revistado, constatou-se que
trazia consigo
e
transportava
os entorpecentes mencionados, não deixando dúvida a respeito d
a disseminação ilícita das drogas.

Não bastasse, observa-se que as versões dadas pelo apelante

se mostraram incongruentes
, pois ora afirmou que fazia uso apenas da maconha, ora disse que consumia ambas as substâncias apreendidas.

Assim, observo que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06

e, em razão de o tráfico de drogas se tratar de tipo penal misto alternativo,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
E
nunciado n. 7 da TCCR/TJMT]
.

Registra-se
que
a posse de pequenas porções de entorpecentes, quando utilizada com o intuito de dificultar a caracterização da traficância e a atuação
dos agentes
de segurança
pública
, configura uma das formas do denominado “
tráfico urbano
”, enquadrando-se no conceito de “
tráfico formiguinha
”,
evidenciado
pela utilização de reduzidas quantidades de droga para distribuição a usuários indeterminados.

A propósito, “
a configuração do chamado
‘
tráfico formiguinha
’
dispensa grandes quantidades de droga, bastando a presença de elementos que revelem a destinação mercantil
” (TJMT, Apelação Criminal n.
1013324-96.2021.8.11.0042
, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
05/09/2025).

Outrossim, o fato de o apelante ser usuário de drogas não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal,
porquanto é
comum a figura do usuário-traficante [
Enunciado n. 3

da TCCR/TJMT].

Logo, é descabido o acolhimento da pretensão
absolutória ou
desclassificatória, porquanto
satisfatoriamente
comprovada nos autos a efetiva prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

2.
DOSIMETRIA PENAL (PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO)

Sob outro enfoque, embora não tenha sido alegado nas razões recursais, observa-se a existência de flagrante irregularidade na
dosagem da pena
, a justificar a correção
de ofício
, em atenção ao princípio da legalidade.

Infere-se da sentença que a pena-base foi estabelecida em
06 (seis) anos
e
03 (três) meses de reclusão

pela
depreciação dos
antecedentes criminais
em
virtude
da
condenação definitiva
pela prática de tráfico de drogas, nos autos da ação penal n.
1000314-06.2025.8.11.0022
, transitada em julgado em 09/07/2025 (id.
320547396
).

Na segunda etapa, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, aplicada em 1/6, ensejando a pena provisória de
05 (cinco) anos
e
02 (dois) meses de reclusão
e
520
(quinhentos e vinte)
dias-multa
.

Na terceira fase,
afastou-se o tráfico privilegiado, “
pois conforme se extrai dos
antecedentes criminais
do réu,
este já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal n. 1000314-06.2025.8.11.0022
”
, cuja pena tornou-se definitiva
(id.
320547396
).

No entanto
, observa-se que, ao tempo do fato delituoso apurado nestes autos, ocorrido em
08/julho/2024
, o apelante era
primário
e não registrava qualquer outra ação penal em seu desfavor
, conforme folha de antecedentes
juntada
no id.
320546894
.

Com efeito,
a sentença definitiva proferida n
os autos da
ação penal n.
1000314-06.2025.8.11.0022
refere-se à crime praticado em
13/março/2025
, tratando-se, portanto, de
fato posterior

ao delito em análise
, não sendo apto a caracterizar maus antecedentes (art. 59 do Código Penal).

A propósito:
“
A jurisprudência permite considerar condenações definitivas

comomausantecedentes, mesmo que o trânsito em julgado sejaposteriorao crime descrito na denúncia, mas,
por óbvio, desde que se refira a delitos cometidos anteriormente aos sob exame
” (STJ,
AgRg
no HC 982458/MG
, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJEN 14/04/2025).

Por conseguinte, afasto a valoração negativa dos antecedentes criminais do agente e redimensiono a pena-base para
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda
fase dosimétrica,
mantenho a pena no
mínimo legal, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
sequência,
verifica-se que o apelante era primário, com bons antecedentes,
não se
dedicava às atividades criminosas
e tampouco

integrava organização criminosa,
o que torna imperativo o
reconhecimento do tráfico privilegiado.

E
m que pese
m
apreendidos entorpecentes de natureza diversas, a pequena quantidade
,
aproximadamente
5g
, não justifica a utilização de fração
diversa do máximo.

Em sentido semelhante, colacion
a
-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Apesar da variedade, tendo em vista apequenaquantidadededrogaapreendida (6,6g - seis gramas e seis décimos de gramas - e de cocaína, 7,36g - sete gramas e trinta e seis décimos de gramas - de maconha e 28,30g - vinte e oito gramas e trinta décimos de grama - de crack), bem como diante de julgados de ambas as Turmas desta Corte Superior, deve ser aplicada a minorante nafraçãomáxima de 2/3 (dois terços), não havendo motivo concreto parafraçãodiversa” (...)
.

Tese de julgamento: Aquantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas devem ser consideradas para modulação dafraçãode diminuição da pena dotráficoprivilegiado, porém, não justificam a aplicação emfraçãodiversa do máximo quando pequenas as quantidades”
(STJ,
AgRg
no REsp 2062034/MG, Ministro
Otávio de Almeida Toledo
,
Desembargador convocado do
TJSP,
Sexta Turma
, DJEN 08/09/2025).

Assim,
aplico a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
na fração máxima
, o que resulta na pena definitiva
de
01 (um) ano
e
08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime
aberto
(art. 33, § 2°, “c” do Código Penal).

Por consectário, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, em vista do preenchimento dos requisitos previsto
s
no art. 44, § 2°, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

A
nte o exposto,
nego
provimento

ao
recurso interposto
por
Andrei Gabriel Jesus de Oliveira
,
em consonância com o parecer
ministerial
e,
de ofício
, aplico a redutora do privilégio e redimensiono a pena para
01 (um) ano
e
08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime
aberto
(art. 33, § 2°, “c” do Código Penal), substituindo a pena corpórea por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025